Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E C I S Ã O Facultada às partes a especificação das provas que pretendem produzir, indicando a pertinência e a necessidade, o autor peticionou ao ID 42173306, requerendo a produção de prova oral, mediante o depoimento pessoal das rés CAROLINE MILAGRE CORTES e REGINA CELIA BORGES DE LUCENA. Isso porque a parte ré “foi reintegrada no imóvel que não teria comprado e pago, se valendo de numerações irregulares ensejando a verdadeira ordem de reintegração ilegal, pois foi direcionada a loja errada.” Os réus, por sua vez, deixaram transcorrer o prazo in albis, nada requerendo. DEFIRO o depoimento pessoal das rés, CAROLINE MILAGRE CORTES e REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, bem como DETERMINO, com apoio no art. 139, VIII, do CPC, seja colhido o depoimento do autor, SÉRGIO RECK, na mesma oportunidade, tendo em vista as alegações trazidas nas contestações de ID 30245468 e de ID 30108345. Nos termos do art. 972 do CPC, delego a competência ao Juízo da 22a Vara Cível de Brasília para a realização da prova oral, com os quesitos que vierem a ser apresentados pelas partes, fixando o prazo de 3 (três) meses para devolução dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora